Tribunal: TJES
Processo: 0024640-06.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024640-06.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVANETE SIMOES VIEIRA e outros
APELADO: IVANETE SIMOES VIEIRA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 0024640-06.2017.8.08.0024

Recorrente/Recorrido: Ivanete Simões Vieira

Recorrido/Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR IVANETE SIMÕES VIEIRA

I.I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Irresignada,
IVANETE SIMÕES VIEIRA
suscita,
preliminarmente,
a nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa, tendo em vista que foi indeferida
“a produção de nova prova pericial na área médica de psiquiatria, por especialista”.

Afirma a Recorrente a necessidade produção de prova pericial na área médica de psiquiatria, uma
vez
que
“em virtude de sequelas oriundas de fratura com rompimento do tendão agudo e do maléolo tibial medial, entesopatia calcificada na inserção do tendão de Aquiles e fascia plantar, ocorrido em acidente de trabalho”,
tal situação também aflige sua
“esfera mental”.

Como cediço, a prova dos autos é dirigida ao magistrado, para formação de seu livre convencimento, consoante prescreve os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Artigo 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Artigo 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.”

Ademais, o entendimento sedimentado neste
Egrégio Tribunal de Justiça

é no sentido de que a análise da plausibilidade da prova requerida é questão afeta ao livre convencimento motivado do Magistrado
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE SER DIRIMIDA QUESTÃO INCIDENTAL PARA O RECONHECIMENTO DO PEDIDO ATRAVÉS DO JUÍZO DE DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Com efeito, é cediço que a prova dos autos é dirigida ao magistrado, para formação de seu livre convencimento, consoante prescreve o artigo 371, do Código de Processo Civil, destacando, nesse sentido que, ao deparar-se o Juiz com prova suficiente para apreciar os pedidos expendidos na inicial, o artigo 350, I, do Digesto Processual faculta-lhe a possibilidade de proferir julgamento antecipado da lide.
(...) III. A prova testemunhal pretendida pela Recorrente não evidencia qualquer valia diante da impossibilidade de dirimir a questão pelo Juízo a quo, devendo ser a matéria ajuizada em Ação própria no Juízo competente, consoante salientado no comando Sentencial.” (
TJES,
Classe: Apelação Cível, 048180142803, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO. NULIDADE SENTENÇA. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. TAXA DE MERCADO. ADMITIDA A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. IOF E TARIFAS BANCÁRIAS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
A análise da plausibilidade da prova requerida é questão afeta ao livre convencimento motivado do magistrado, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas imprestáveis ao deslinde da controvérsia (AGRG no AG 1044254/RS, Rel. Ministro luis felipe salomão).
[...]; 6) recurso de apelação conhecido e improvido.” (
TJES
; AC 0027709-56.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto da Fonseca Araujo; Julg. 14/08/2012; DJES 24/08/2012)

Na hipótese, o Juízo de Piso entendeu que
“há necessidade da realização de perícia médica judicial”,
deferindo
“prova documental e pericial”,
sendo nomeado o
“o(a) perito(a) do juízo o(a) Dr(ª). Br
uno Passamani Machado”.

Ademais, em análise aos autos, em relação especificamente às alegações da Autora no sentido de que a lesão sofrida no tornozelo direito também aflige sua esfera mental, verifica-se que, diante das mencionadas alegações, o Juízo
a quo
baixou o feito em diligência, e, nos termos do artigo 470, inciso II, que determina que
“incumbe ao juiz: (...) formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa”
, formulou nova quesitação ao Perito, acerca de uma possível doença mental da Autora, que restou respondida da seguinte forma:

“
1-
A autora referiu-se, no exame clínico pericial, a alguma doença mental que se relacionasse com a fratura sofrida no tornozelo direito?

Resposta:

Não há sinais de patologia mental em atividade ou referência a mesma durante a avaliação pericia
l.

2-
Foi diagnosticado no exame clínico pericial alguma doença mental na autora?

Resposta:

Não há qualquer doença psiquiátrica constituída
.

3-
Caso positivo, tal patologia mental possui nexo causal com o acidente em que sofreu fratura no tornozelo? a incapacita para a sua atividade laborativa habitual? Parcial ou totalmente? Temporária ou definitivamente?

Resposta:
Não se aplica.
Não há qualquer limitação para a sua atividade declarada de professora
.”

Desta forma,
é possível observar que a Perícia Médica foi expressa ao afirmar a inexistência de qualquer doença psiquiátrica constituída.

Além disso,
a Recorrente colacionou junto a inicial diversos Laudos Médicos indicando as lesões físicas sofridas pela mesma, não havendo, em nenhum dos laudos, qualquer menção acerca de uma possível doença mental.

Deste modo, diante o exposto, entendo que
foram produzidas as provas necessárias para o deslinde da demanda, não havendo, portanto, falar-se em cerceamento de defesa.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO

Consoante relatado,
IVANETE SIMÕES VIEIRA
e
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
(págs. 115/199 e págs. 255/259, v.2, respectivamente) em razão da
SENTENÇA
(págs. 99/109, v.2) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
ajuizada por

IVANETE SIMÕES VIEIRA
, cujo
decisum
julgou improcedentes
“os pedidos formulados na inicial pela parte autora contra o INSS”,
deixando
“de condená-la em custas e verbas relativa à sucumbência, pelo previsto no § único, do art. 129, da Lei 8.213/91”.

No
mérito
, a Recorrente

afirma que:
I)
“detém direito aos benefícios previdenciários postulados na petição inicial, sendo certo que restou comprovado nos autos que sofreu acidente de trabalho, o qual lhe deixou lesões e sequelas incapacitantes, que lhe retiraram a sua capacidade laborativa”;

II)
“a Apelante acha-se inapta para o exercício da atividade habitual desde o afastamento, vez que apresenta lesões/dores no tornozelo direito com limitação de movimentos em virtude de sequelas oriundas de fratura com rompimento do tendão agudo e do maléolo tibial medial, entesopatia calcificada na inserção do tendão de Aquiles e fascia plantar, ocorrido em acidente de trabalho, e, mesmo sob propedêutica adequada, tais sequelas a impede de exercer suas atividades profissionais habituais desde o sinistro de trajeto. Estas anomalias físicas afligem também a esfera mental, perturbação funcional irreversível”.

Ab initio,
cumpre historiar que
IVANETE SIMÕES VIEIRA
ajuizou
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
sustentando que faz jus ao recebimento de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, tendo em vista que se encontra incapacitada de exercer sua atividade laborativa habitual de professora.

Na hipótese, alegou que no dia 23.11.2011 foi vítima de um acidente ao retornar do trabalho para sua residência, fraturando o tornozelo direito, sendo que, em razão da mencionada lesão, restou afastada do trabalho para tratamento, ficando em gozo de auxílio doença acidentário, do dia 08.12.2011 a 18.01.2013. Sucede, contudo, que segundo alega a Autora, a cessação de seu benefício ocorreu indevidamente, tendo em vista que ainda permanece inapta para o trabalho.

Na oportunidade de prolação da Sentença combatida, o Magistrado de Piso julgou improcedente o pedido exordial, por considerar que
“diante de todo o contexto aflora-se o nexo de causalidade entre a fratura do tornozelo direito e o acidente de trabalho sofrido pela autora no ano de 2011, porém, aflora-se, igualmente, que
tal lesão, após tratamento e consolidação, não lhe acarretou incapacidade para o desempenho da sua atividade laborativa habitual de professora, tanto que após a alta administrativa no ano de 2013, continuou a exercê-la até o ano de 2018 e ‘Atualmente aguarda nova convocação em processo seletivo. Não há histórico de reativação de quadro infeccioso após o referido período de tratamento’
”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, sabe-se que, tanto para concessão do auxílio doença, quanto da aposentadoria por invalidez, faz-se necessário que o Segurado comprove a incapacidade laborativa, a teor dos artigos 42, 59 e 60, da Lei nº 8.213/91,
in verbis:

“
Artigo 42.
A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º.
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da
verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

(...)

Artigo 59.
O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Artigo
60.
O
auxílio-doença
será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz
.”

Assim, como se observa da leitura dos mencionados dispositivos,
para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio doença, será necessária a constatação da incapacidade que acomete o Segurado.

Neste sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR NULIDADE DA PERÍCIA REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA MÉRITO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO LAUDO PERICIAL AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE BENEFÍCIOS INDEVIDOS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (...)
5 -
Prevê o art. 42 da Lei 8.213/91 que A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. In casu, não faz jus o autor à aposentadoria por invalidez, eis que não restou demonstrada a invalidez total e permanente
.
6
-
Prescreve o artigo 59 da lei 8.213/91 que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.
7 -
O recorrente encontra-se apto para o trabalho, consoante laudos periciais realizados administrativamente pelo INSS e perícia judicial, não havendo justificativa para o restabelecimento do benefício auxilio- doença.
(...) 9 In casu , segundo a perita, apesar de apresentar sequela leve, essa não incapacita ou reduz a capacidade para o trabalho antes exercido. As provas convergem para o diagnóstico formulado pelo ilustre perito judicial, sobretudo porque o autor vem exercendo a mesma função na mesma empresa. 10 - Recurso improvido.” (
TJES
, Classe: Apelação, 024151444767, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 20/08/2018)

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO - LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER) - AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - NÃO OCORRÊNCIA - BENEFÍCIOS INDEVIDO.
1.
Para que o segurado faça jus ao benefício auxílio-doença e sua posterior conversão em auxílio-acidente, mister que reste comprovada a consolidação das lesões decorrentes da doença profissional e que as sequelas implicaram na redução da capacidade para o trabalho.
2.
Hipótese em que o laudo pericial não detectou quaisquer sinais de doença em atividade nem mesmo incapacidade laborativa, de modo que a situação da apelante não representa caso de redução ou perda de sua capacidade laborativa, ficando claro que não se enquadra nos requisitos de concessão de qualquer benefício acidentário elencado na Lei Federal nº 8.213/91
.
3.
Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos, na medida em que a apelante não comprovou, por outros elementos, a consolidação das lesões decorrentes da doença profissional e que as sequelas implicaram na redução da capacidade para o trabalho.
4.
Recurso improvido.” (
TJES
, Classe: Apelação, 24100362516, Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2013, Data da Publicação no Diário: 11/09/2013)

Na hipótese dos autos, o Laudo Pericial Judicial foi expresso ao consignar que

inexiste incapacidade laborativa em relação à Autora, sendo que suas lesões estão tratadas, não apresentando sequelas, inclusive, sendo atestado que não é necessário que a mesma seja reabilitada para uma nova função, podendo exercer a função de professora
, nos seguintes termos:

“
QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

1-
O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta:
A pericianda foi submetida a tratamento cirúrgico devido a fratura em tornozelo direito, decorrente de acidente de trabalho (trajeto, em novembro de 2011), e clínico devido à osteomielite em local da cirurgia. Permaneceu em tratamento por aproximadamente 14 meses, com resolução do quadro clínico e operatório.
Não apresenta sequelas ou lesões.

(...)

4-
A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta:
Em novembro/2011, com término em janeiro/2013
.
Ausência de incapacidade laborativa atualmente.

5-
Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta:
Ausência de incapacidade laborativa.

6-
A doença ou lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta:
As lesões estão tratadas
.

(...)

8-
É aconselhável que o autor seja reabilitado para uma nova função?

Resposta:

Não é necessário.

QUESITOS FORMULADOS PELA AUTORA

(...)

2-
Qual é o ofício habitual? Desde quando exerce este ofício? Por quanto tempo laborou neste ofício para o Município de Vila Velha?

Resposta:

Professora de educação especial
(crianças com necessidades especiais). Trabalha na Prefeitura de Vila Velha, por meio de contratos temporários, desde 2002 até 2018.
Atualmente aguarda nova convocação em processo seletivo.

3-
Favor descrever quais são as atividades desenvolvidas. Para o desempenho de tais atividades, demandam a exigência de integridade física e mental intacta do trabalhador?

Resposta:

Atividades de cuidadora de criança em sala de aula. Não apresenta qualquer tipo de limitação ou incapacidade laborativa.

QUESITOS SUPLEMENTARES

(...)

2-
No particular pela lesão sofrida pela autora e uma vez consolidada, pode-se dizer que a sequela implica exigir-lhe maior esforço físico (em relação aos demais profissionais de sua categoria que não possuam tal lesão/sequela) para desempenhar todas as atividades pertinentes ao cargo?

Resposta:

Não há maior demanda física em razão das atividades exercidas como professora. Tal atividade não implica maior exigência de esforço físico. Além disso, a pericianda não possui alterações ao exame clínico que denote incapacidade ou limitação do segmento corporal, que já se encontra tratado
.”

Nesta seara, diante da ausência de prova da incapacidade laborativa da Recorrente, e, por outro lado, existindo Laudo Pericial atestando sua capacidade para o trabalho, destacando-se, neste ponto, que a Autora voltou a exercer as funções de professora do período de 2013 a 2018, impõe-se a manutenção da Sentença guerreada, que julgou improcedente o pedido exordial.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por IVANETE SIMÕES VIEIRA e NEGO-LHE PROVIMENTO, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não restaram fixados na origem.

II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Irresignado,
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
sustenta, em síntese, que:
“considerando a improcedência da demanda, e sendo vez sucumbente a parte contrária, como corolário lógico, deve ser determinado ao ente federado à restituição honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária”.
Isso porque,
“nas ações acidentárias em que o INSS adianta os honorários periciais e, ao final, a autarquia é vencedora, deve o estado da federação promover o ressarcimento”.

Com efeito, a matéria em análise prescinde de maiores debates, tendo em vista que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que
“o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
(
STJ,
REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018)

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE E BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO À AUTARQUIA.
1. O Tribunal de origem não autorizou ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária, apesar de sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita
.
2.
Esta Corte Superior afirma seu posicionamento no sentido de que "[...] o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. [...] (...)
3.

Recurso especial provido para determinar que o Estado do Paraná proceda ao ressarcimento, ao INSS, dos honorários periciais antecipados.
” (
STJ,
REsp 1790045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)

De igual modo, também perfilha o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, em casos análogos ao dos autos,
in verbis
:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARCAR COM OS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
(STJ, REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018).

II.

In casu, na medida em que o Recorrente adiantou os honorários periciais, bem como que a parte Autora restou vencida na demanda, encontrando-se amparada pelo benefício da gratuidade de justiça, cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com os honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária
.

III.
Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160271391, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2022)

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL PRELIMINAR REJEITADA AUXÍLIO-ACIDENTE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPAÇÃO PELO INSS RESSARCIMENTO DEVER DO ESTADO RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO RECURSO DO RÉU PROVIDO. (...) 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente. Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento
.

7. Recurso do autor improvido. Recurso do réu provido.” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024160278529, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021)

“
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO
.
1.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário a assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.
(...) 2. Recurso provido.” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024160352944, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

In casu,
na medida em que
o Instituto Recorrente adiantou os honorários periciais, bem como que a parte Autora restou vencida na demanda, encontrando-se amparada pelo benefício da gratuidade de justiça, cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com os honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO realize o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR IVANETE SIMÕES VIEIRA. DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVAS NECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DA DEMANDA DEVIDAMENTE PRODUZIDAS. INEXISTÊNCIA DE DOENÇA PSIQUIÁTRICA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
AUXÍLIO DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PROVA DA INCAPACIDADE. LAUDO INDICANDO QUE A CAPACIDADE DA PARTE PARA TRABALHAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS.

PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARCAR COM OS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR IVANETE SIMÕES VIEIRA.

I.I. DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

I.I.I.
A prova dos autos é dirigida ao magistrado, sendo que a análise da plausibilidade da prova requerida é questão afeta ao livre convencimento motivado do Magistrado, consoante prescreve os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil.

I.I.II.
In casu,
em relação especificamente às alegações da Autora no sentido de que a lesão sofrida no tornozelo direito também aflige sua esfera mental, verifica-se que, diante das mencionadas alegações, o Juízo
a quo
baixou o feito em diligência, e, nos termos do artigo 470, inciso II, que determina que
“incumbe ao juiz: (...) formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa”
, formulou nova quesitação ao Perito, acerca de uma possível doença mental da Autora. A Perícia Médica foi expressa ao afirmar a inexistência de qualquer doença psiquiátrica constituída.

I.I.III.
A Recorrente colacionou junto a inicial diversos Laudos Médicos indicando as lesões físicas sofridas pela mesma, não havendo, em nenhum dos laudos, qualquer menção acerca de uma possível doença mental.

I.I.IV.
Foram produzidas as provas necessárias para o deslinde da demanda, não havendo falar-se em cerceamento de defesa.

I.I.V.
Preliminar rejeitada.

I.II. MÉRITO.

I.II.I.
Para concessão do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez, faz-se necessário que o Segurado comprove a incapacidade laborativa, a teor dos artigos 42, 59 e 60, da Lei nº 8.213/91.

I.II.II.
Na hipótese dos autos, o Laudo Pericial Judicial foi expresso ao consignar que

inexiste incapacidade laborativa em relação à Autora, sendo que suas lesões estão tratadas, não apresentando sequelas, inclusive, sendo atestado que não é necessário que a mesma seja reabilitada para uma nova função, podendo exercer a função de professora.

I.II.III.
Diante da ausência de prova da incapacidade laborativa da Recorrente, e, por outro lado, existindo Laudo Pericial atestando sua capacidade para o trabalho, destacando-se que a Autora voltou a exercer as funções de professora do período de 2013 a 2018, impõe-se a manutenção da Sentença guerreada, que julgou improcedente o pedido exordial.

I.II.IV.
Recurso conhecido e improvido.

II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

II.I.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
(STJ, REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018).

II.II.
In casu,
na medida em que o Recorrente adiantou os honorários periciais, bem como que a parte Autora restou vencida na demanda, encontrando-se amparada pelo benefício da gratuidade de justiça, cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com os honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária.

II.III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível interposto por IVANETE SIMÕES VIEIRA, para rejeitar a Preliminar de Cerceamento de Defesa, e, no mérito, negar provimento ao Recurso, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não restaram fixados na origem, bem como, por igual votação, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação interposto por INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, para determinar que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO realize o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária.